Tribunal: STF
Processo: ADI 1978
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-05-13
Data de publicação: 1999-05-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL COM TERMO FINAL DETERMINADO.
SUSPENDE POR PERÍODO CERTO NO TEMPO A APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA DE 12%
DO ICMS EM RELAÇÃO AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE FABRICAÇÃO NACIONAL,
E A REDUZ PARA 9%. FINALIDADE DE ENFRENTAR CRISE NO SETOR
AUTOMOTIVO. ALEGADA BENESSE FISCAL. NÃO CARACTERIZADA GUERRA FISCAL.
 MEDIDA DENTRO DOS LIMITES DA AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DO ESTADO.
MEDIDA CAUTELAR. ESGOTADO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI, HÁ A PERDA
DE OBJETO.
AÇÃO JULGADA PREJUDICADA.